Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720131-46.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700405-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise ao feito originário, observo que esta Relatoria não tem acesso ao documento ID Num. 192906048, mencionado pelo agravante, que serviria para comprovar a existência e o saldo do plano de previdência privada, por se tratar de documento sigiloso. Dessa forma, intime-se o agravante para juntar aos autos o referido documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Desnecessária a intimação do agravado, pois o documento ora solicitado já consta dos autos originários. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora